Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS N.o 32.159/97. preliminar de ilegitimidade ativa. DEFINIÇÃO DO TEMA POR MEIO DO IRDR 21 DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE E. TJDFT. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA.
1. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal, da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, acrescidas de correção monetária e juros. Referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020.
3. Por meio do IRDR 21, a c. Câmara de Uniformização deste e. TJDFT definiu que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, de sorte que os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
4. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, fixou-se a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.)
5. Tendo em vista que a agravada era representada por sindicato próprio e específico da sua categoria (SINDAFIS/DF), forçoso o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa para a causa, nos termos em que definido no IRDR 21 (processo no 0723795-75.2023.8.07.0000).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.